Tribunal: TJDFT
Processo: 0750697-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Criminal Classe Habeas Corpus Criminal Processo n. 0750697-41.2025.8.07.0000 Impetrante(s) C. B. S. A. Paciente(s) J. C. C. Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por C. B. S. A. em favor de J. C. C., em razão da suposta ilegalidade da prisão preventiva decretada pelo juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina e da alegada recusa da autoridade policial em garantir ao paciente o direito fundamental de ser assistido por advogado em qualquer ato (Id 78501314). Narra, em suma, que J. C. C. foi preso preventivamente na manhã de hoje. Relata ter ligado para a Delegacia de Polícia por volta das 09h00min ao objetivo de informar à autoridade policial que o paciente estava assistido por defensor e solicitar que sua oitiva somente ocorresse na presença de defesa técnica. Afirma não ter sido atendido pelo delegado de polícia, que exigiu sua presença física na delegacia. Aponta ilegalidade na prisão preventiva decretada. Diz que não estão preenchidos os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Aduz que o paciente está em tratamento psiquiátrico contínuo e que a prisão coloca em risco sua saúde, vida e integridade. Brada ser suficiente a decretação de medidas cautelares alternativas. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Ao final, requer o seguinte: 1. A concessão da LIMINAR para que seja imediatamente expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA ou SALVO-CONDUTO em favor de JEFFERSON DA CUNHA COSTA, cessando-se o constrangimento ilegal e restaurando-se sua liberdade, devendo ser encaminhado OFÍCIO URGENTÍSSIMO à 16a Delegacia de Polícia do Distrito Federal para o imediato cumprimento. 2. Alternativamente, e ainda em caráter liminar, que seja determinada a imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, previstas no Art. 319 do CPP, que Vossa Excelência entender cabíveis, em observância aos princípios da proporcionalidade e adequação. 3. Em caráter primordial e urgente, que seja expedido OFÍCIO À 16a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL determinando que NENHUM ATO DE OITIVA OU INTERROGATÓRIO do Paciente Jefferson da Cunha Costa seja realizado sem a PRESENÇA FÍSICA E EFETIVA DO ADVOGADO, sob pena de nulidade absoluta dos atos e responsabilização funcional do Delegado de Polícia e demais agentes envolvidos. 4. A requisição de informações à Autoridade Coatora. 5. A manifestação do Douto Ministério Público. 6. Ao final, a concessão definitiva da ordem de HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar pleiteada, para cassar o ato coator e restabelecer a plena liberdade do Paciente. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 14/11/2025, às 10h08min. É o relato do necessário. Decido. O presente habeas corpus foi encaminhado a esta magistrada para exame do pedido liminar em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 654, de 27/10/2025, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifico que o pedido liminar não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 654, de 27/10/2025. Em relação ao suposto ato coator da autoridade policial, além da inexistência de provas mínimas de sua ocorrência, é certo que a competência para conhecer o habeas corpus contra ele impetrado é do juiz de primeiro grau, o que impede o exame originário pelas Turmas Criminais deste Tribunal. No tocante à suposta ilegalidade da prisão preventiva decretada pelo juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, noto que o impetrante não acostou aos autos cópia do ato coator impugnado, com o que inviabiliza a aferição da afirmada urgência na apreciação da medida postulada em sede de plantão judiciário. Ademais, conforme narrado pelo próprio impetrante, a suposta ordem de prisão foi cumprida há poucas horas, não havendo, assim, risco concreto de perecimento do direito decorrente da submissão do writ à apreciação pelo juízo natural, no horário de expediente normal deste e. Tribunal. Assim, diante da incompetência das Turmas Criminais, da falta de comprovação dos atos coatores e da ausência de risco de perecimento do direito a justificar a apreciação do habeas corpus fora do expediente forense regular (das 12 às 19 horas), tenho como inviável a pretendida análise da medida em plantão judicial. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2025 Desembargadora DIVA LUCYDE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância